Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA. INCAPAZ. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: a) indeferiu o pedido de realização de audiência formulado pelo Ministério Público;) b) afastou a nulidade dos atos do processo por ausência de participação Ministerial; c) determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado, conforme reconhecido em agravo anterior. 1.1. No agravo, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu: a) a distribuição do agravo por prevenção para a 7a Turma Cível, b) a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito: c) a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008), sem a participação do Parquet, a partir do momento em que deveria intervir pela presença de herdeira menor ou, subsidiariamente; d) a nulidade da decisão agravada que indeferiu a realização de audiência; e) a declaração de nulidade do acórdão proferido pela 2a Turma Cível, em agravo anterior (0709867-38.2022.8.07.0000), em razão da sua incompetência para apreciar recursos relativos ao inventário de origem.
2. Preliminar de incompetência. Prevenção por conexão. Nulidade do acórdão. 2.1. De início, cabe registrar que a pretensão de nulidade, reforma, revisão ou rescisão de acórdão proferido pelas Turmas Cíveis desta Corte de Justiça deve ser proposto perante uma das Câmaras Cíveis. Inteligência do art. 21, IV, do RITJDFT. 2.2. Desta feita, descabido, nesta sede recursal, acolher o pedido de nulidade de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento anterior. 2.3. Do mesmo modo, embora em ação anulatória tenha sido apreciado e declarado a invalidade de instrumento particular de cessão de direitos, confirmada em grau recursal pela 7a Turma Cível, afastando a pretensão de aquisição do imóvel objeto dos autos do inventário de origem, certo é que a referida situação não implica em conexão e prevenção daquele órgão colegiado para tratar sobre todos os assuntos da ação de inventário. 2.4. Ou seja, inexiste prevenção por suposta conexão, conforme entende o agravante, para que as decisões proferidas na ação de inventário sejam apreciadas em grau de recurso por aquele órgão que apreciou e declarou a nulidade de instrumento particular, afastando a pretensão de aquisição do imóvel, cuja partilha entre os herdeiros ocorre em procedimento sob rito especial de inventário, tratando-se de negócio jurídico diverso e pretensão distintas. 2.5. Outrossim, não se falar em distribuição por prevenção, visando a reunião de demanda para julgamento pelo mesmo órgão, pois a conexão visa evitar a prolação de decisões conflitantes, inexistente quando os processos possuem causas de pedir distintas e um deles já se encontra julgado, conforme orienta a Sumula no 235/STJ. 2.6. Jurisprudência: “(...) Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento. 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado”. (07064495820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 24/5/2023.) 2.7. Enfim, não se determina a prevenção para reunião de processo por conexão se um deles já fora julgado, acrescido de que o recurso anterior em ação de nulidade se origina da causa de pedir diversa da ação de inventário, possuindo pares e relação jurídica diversa, de modo que não há falar em conexão ou prevenção, notadamente em face da impossibilidade de decisões contraditórias e quando o recurso apontado é oriundo de demanda julgada. 2.8. Portanto, não prospera o pedido para distribuição por prevenção do presente agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de inventário, pois ausente conexão ao recurso de apelação apreciado pela 7a Turma Cível em ação de nulidade, tampouco existe motivo para declarar a nulidade de acórdão anterior proferido pela 2a Turma Cível, por suposta incompetência para apreciar recursos relativos ao processo de inventário.
3. Nulidade dos atos decisórios sem a intervenção ministerial. 3.1. Considerando que o Ministério Público agravante fora intimado a participar do feito desde o momento em que informado nos autos a existência das condições que exigem a sua intervenção, qual seja, a demonstração nos autos da incapacidade de um dos herdeiros, não há motivo para seja reconhecida a nulidade de “todos os atos processuais praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado a atuar no processo de inventário”. 3.2. Isso porque, além de devidamente intimado a se manifestar nos autos do inventário, o Ministério Público vem exercendo a efetiva defesa da interditada a fim de evitar prejuízo da herdeira incapaz, notadamente questionando a regularidade da avença formalizada entre ascendente e desentende que transacionou 50% do imóvel objeto de partilha, tendo requerido inclusive a “nomeação de Curador Especial à herdeira LAÍS, diante do evidente conflito de interesses existente entre a interditada e o seu curador”, no que fora acolhido na origem. 3.3. Com efeito, embora seja obrigatória a participação Ministerial em todos os estágios do processo em casos relacionados aos interesses de incapazes (arts. 178, II e 279, ambos do CPC), a ausência do seu ingresso no feito para acompanhar o procedimento em que sua intervenção somente torna inválido os atos processuais quando identificada existência de prejuízo (art. 279, § 2o do CPC), inexistente no atual curso processual, haja vista a efetiva impugnação das questões relacionadas à eventual prejuízo aos interesses da incapaz, realizadas pelo representante do Ministério Público agravante. 3.4. Jurisprudência: “(...)Nas demandas que envolvam interesses de incapaz, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo, sendo nulo àquele em que o membro do órgão ministerial não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (arts. 178, II e 279, ambos do CPC). 1.1. Todavia, a eventual nulidade só poderá, entretanto, ser decretada após a manifestação do Ministério Público sobre a existência ou inexistência de prejuízo (art. 279, § 2o do CPC). (...) 3. No caso em apreço, é patente que a conclusão adotada no r. acórdão está em desacordo com os interesses da incapaz. Aliás, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela existência de prejuízo em razão do julgamento desfavorável aos interesses da criança envolvida na ação de alienação parental e inversão de guarda em questão. 4. Demonstrado o prejuízo aos interesses da incapaz e sendo o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, é imperioso reconhecer que o acórdão embargado padece de vício insanável que enseja a sua nulidade. (...)”. (07026906220188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 4/12/2019.) 3.5. Portanto, considerando o efetivo ingresso do Ministério Público na origem, assim como se insurgindo contra a decisão que pretende a reforma por entender sobrevir evidente prejuízo ao interesse de incapaz, não prospera o pedido para a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem, sem a participação do Parquet ou da decisão agravada.
4. Da incidência da prescrição e da decadência contra o incapaz. Indeferimento da realização de audiência. 4.1. De fato, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que não ocorre a prescrição e decadência contra os absolutamente incapazes, ainda que sob o efetivo exercício da curatela, conforme se observa na hipótese em análise. 4.2. Ou seja, mesmo que com a nomeação do curador o interditado venha suprir a sua incapacidade, assumindo o curador a partir da assinatura do Termo de Compromisso a administração dos bens do curatelado (art. 759, V, do CPC e art. 1.752 do CC), eventual omissão ou desídia do exercício da curatela implica apenas na sua substituição e responsabilidade, não interferindo na prescrição ou decadência não corre contra os incapazes. 4.3. Precedente do STJ: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não flui o prazo prescricional ou decadencial contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. (...)” (REsp n. 1.951.074, Min. Francisco Falcão, DJe de 22/09/2021.) 4.4. Desta feita, o reconhecimento da validade e regularidade da avença formalizada entre ascendente e desentende, sem a anuência dos demais herdeiros, haja vista a fluência do prazo de decadência dos herdeiros pleitearem a anulação da cessão de direitos formalizada em desacordo com a legislação, não atinge o direito do herdeiro incapaz, em favor do qual não corre a prescrição ou decadência. 4.5. No entanto, a referida garantia legal, definida exclusivamente aos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não pode ampliada em favor dos demais herdeiros, perante os quais deve prevalecer a decisão agravada que determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado. 4.6. Precedente: “(...) Dada a imperiosa necessidade de imprimir estabilidade e segurança às relações jurídicas, a prescritibilidade é a regra no ordenamento jurídico pátrio, de modo que a não fluência do prazo prescricional (ou decadencial), devido a uma causa suspensiva ou impeditiva, apenas deve ser admitida nas estritas hipóteses legais, previstas para resguardar interesses superiores. 8. A norma contida no art. 169, I, do CC/16, segundo a qual não corre a prescrição, tampouco a decadência, contra o absolutamente incapaz somente a este aproveita, não sendo extensível a terceiros que compartilhem do mesmo direito daquele. 9. Na hipótese dos autos, o fato de a anulação do contrato de compra e venda também favorecer aos filhos do sócio falecido não justifica a suspensão do prazo decadencial em favor do autor, sendo impositivo o acolhimento da prejudicial de mérito. (...)”. (REsp n. 1.670.364/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 4/10/2017.) 4.7. Portanto, comprovada incapacidade de uma das partes, assim como de possível colidência de interesses com o seu curador, cessionário de 50% do imóvel objeto de partilha, conforme contrato impugnado pelo Ministério Público, a resultar prejuízo na partilha do imóvel em favor da herdeira incapaz, impossibilitada de participar da partilha integral do imóvel, assiste razão ao agravante em questionar a regularidade da avença na origem, haja vista que “não corre a prescrição, tampouco a decadência, contra o absolutamente incapaz somente a este aproveita, não sendo extensível a terceiros que compartilhem do mesmo direito daquele”. 4.8. Assim, necessário suspender o prosseguimento do inventário em relação ao herdeiro incapaz, bem como determinar a realização da audiência requerida pelo Ministério Público a fim de aferir a regularidade do instrumento de cessão de direitos em relação ao incapaz e respectiva participação no quinhão hereditário.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.